Tribunal: STF
Processo: HC 84073
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - CONCESSÃO DE ORDEM A CO-RÉUS - EXTENSÃO.
Conforme dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal, impõe-se
estender a co-réus, considerada identidade de situação, ordem que
beneficiou outros acusados, sendo desinfluente a circunstância de os
 pacientes haverem abandonado o distrito da culpa. A preventiva, no
caso, há de ser balizada pela norma do artigo 312 do Código de
Processo Penal, isso ante a regência do artigo 366 contido nesse
diploma